Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AVALIAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do réu, apenas para determinar que a correção monetária seja feita com base na SELIC.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A autora desincumbiu-se do seu ônus comprovando o excesso do valor na avaliação de bens imóveis para fins de base de cálculo para a incidência do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (art. 333, I, do CPC), enquanto o Distrito Federal, revel na origem, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC).
4. Nesse sentido, a argumentação expendida pelo embargante, no sentido de que a sentença recorrida estaria vulnerando a competência legislativa do Distrito Federal para instituir e cobrar o imposto causa mortis, não foi acolhida, uma vez que ele recebeu o pagamento do tributo devido, contudo a autora faz jus à repetição de indébito pleiteada.
5. Não se constata omissão no julgado quanto a fundamento que sequer foi alegado nas razões de apelação.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.